Tribunal: TJES
Processo: 0002312-35.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002312-35.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CILDA SCHRAMM LITTIG
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0002312-35.2020.8.08.0038
Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos: CILDA SCHRAMM LITTIG e MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. DIREITO À SAÚDE. (1). DA LIDE.
COMPULSANDO OS EPIGRAFADOS AUTOS, VISLUMBRO QUE SE TRATA DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA, PROPOSTA POR CILDA SCHRAMM LITTIG, EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, OBJETIVANDO COMPELIR OS MESMOS A LHE ASSISTIR, GRATUITAMENTE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TRATAMENTO, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE SUA SAÚDE. EM SÍNTESE, RELATA A REQUERENTE QUE NECESSITA REALIZAR COM URGÊNCIA O TRATAMENTO DENOMINADO TERAPIA INTRAOCULAR COM ANTIANGIOGÊNICO EM OLHO ESQUERDO E NÃO DISPÕE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O MESMO. PORTANTO, REQUER QUE SEJAM OS DEMANDADOS CONDENADOS A PROVIDENCIAR O TRATAMENTO E, NESSE SENTIDO O REQUER TAMBÉM A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA ANTE A URGÊNCIA QUE A SITUAÇÃO REQUER.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito a saüde como dever do Estado (gênero),
JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO DE FLS.21/22, MANTENDO SEUS EFEITOS. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”
(3). RECURSO DO ESTADO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA OBJURGADA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA; OU, CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, DEIXE-SE DE APLICAR AO ESTADO QUALQUER MULTA, POIS JÁ FORAM ADOTADAS AS MEDIDAS DE AGENDAMENTO NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DA PARTE AUTORA.
(4). CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO.
REQUER, EM EPÍTOME, QUE O RECURSO INOMINADO, SE CONHECIDO, SEJA PROVIDO TÃO SOMENTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO (ART. 487, INCISO I DO CPC), OU JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO (ART. 485, VI, DO CPC), OU RECONHECER A ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL, DEIXANDO DE APLICAR QUALQUER MULTA, POIS JÁ FORAM ADOTADAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO. APENAS POR CAUTELA, NÃO SENDO ESTE O ENTENDIMENTO, O RECURSO DEVERÁ SER TOTALMENTE IMPROVIDO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, IMPENDE DESTACAR QUE, ANTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELA PRESTAÇÃO DE SAÚDE À POPULAÇÃO, O POLO PASSIVO NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS DE SAÚDE PODE SER CONSTITUÍDO POR QUAISQUER ENTES PÚBLICOS, ISOLADO OU EM CONJUNTO. DESSE MODO, EM QUE PESE A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO SUS, TAL DIVISÃO NÃO DEVE SOBRELEVAR A SOLIDARIEDADE CONSTITUCIONAL PREVISTA NA LEI MAIOR, EM PREJUÍZO DA PARTE QUE PRETENDE, VIA JUDICIAL, O RECONHECIMENTO DO SEU DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE RECORRIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88, NO QUAL DISPÕE QUE “A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO”.
GARANTIA CONSTITUCIONAL A SER PRESERVADA.
O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA A CLARA NECESSIDADE DA PACIENTE/AUTORA, EM OBTER O PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO PLEITEADO.
HÁ NOS AUTOS LAUDO DE MÉDICO DE ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA, O QUAL ATESTA A
IMPRESCINDIBILIDADE
DO TRATAMENTO, EM FUNÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA RECORRIDA E DA BOA RESPOSTA TERAPÊUTICA DESTA AO PROCEDIMENTO REALIZADO,
BEM COMO A SUA URGÊNCIA.

PRESERVAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE (ART. 6º, CF/88).
NA MESMA DIREÇÃO, O PARECER DO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS JUÍZES (NAT) CORROBOROU COM A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO QUE, APESAR DE NÃO HAVER URGÊNCIA, À VISTA DA POSSIBILIDADE DE PIORA DA ACUIDADE VISUAL DA REQUERENTE, DEVERIA TER UMA DATA DEFINIDA PARA REALIZAR A CONSULTA QUE RESPEITE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VALE CONFERIR AS CONCLUSÕES EXARADAS PELO NAT (FLS. 16/20),
IN VERBIS
:
“[...] levando em consideração o fato da paciente já possuir diagnóstico e já estar em vigência de tratamento pelo SUS,
este Núcleo entende que a requerente possui indicação de consulta de retorno corn oftalmologista coin área de atuação em retina preferencialmente no Hospital Evangélico, onde já se encontra em seguimento. Cabe ao município solicitar tal consulta e a SESA disponibilizá-la.
[...] Não se trata de urgência médica, de acordo com a definição de urgência e emergência pelo CFM. No entanto,
considerando a necessidade de continuidade de um tratamento já iniciado e a possibilidade de piora da acuidade visual
, entende-se que deva ter uma data definida para realizar a consulta que respeite o princípio da razoabilidade.”
SENDO ASSIM, NÃO ENCONTRO MOTIVAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA, CONSIDERANDO ESTAR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PRETENDIDO PELA ORA RECORRIDA, CONCLUSÃO QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE DE JUSTIÇA CAPIXABA, EM CASOS SIMILARES, CONFORME SE INFERE, POR TODOS, DO SEGUINTE ARESTO:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. (...) 2 -
O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica
. 4. -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença. Entendimento do c. STJ
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060190005276, Relator : JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).
NESTE CASO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, À LUZ DO QUE ME PERMITE O ART. 46, DA LJE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL.
SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)